Tribunal: STF
Processo: Rcl 69203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o relator do RHC nº 188.985/SC deu provimento ao recurso para suspender a execução imediata da pena, superior a 15 anos, imposta pelo Tribunal do Júri a Lidiane Aparecida Petrazzini, com fundamento no princípio da presunção de inocência, afastando a aplicação do art.  492, I, do CPP.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, impedindo a imediata produção dos seus efeitos. No mérito, a sua cassação.

          É o relatório     
                                                                      
          Decido    

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    7. Pela decisão reclamada, o STJ assim decidiu (e-doc. 6, p. 3):

(...) No caso, foi determinada a prisão do recorrente com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena.
Nesse contexto, cumpre observar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, alterou o entendimento anterior sobre o tema, passando a reconhecer a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses de prisão de natureza cautelar.
Por último, não se desconhece que o tema 1.068 da repercussão geral está em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)".
Todavia, ainda não foi concluído o julgamento do RE n. 1.235.340/SC, que aguarda inclusão na pauta do pleno para julgamento. Assim, aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que a determinação da execução provisória da pena com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal fere o princípio da presunção de inocência.

    8. Percebe-se que a negativa de aplicação do artigo 492, I, do CPP, deu-se por fundamento constitucional, a saber, sua alegada incompatibilidade com o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da CRFB/88).

    9. Assim, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do mencionado artigo não observou a reserva de plenário, houve violação ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 28/09/2023; grifos acrescidos).

(...) Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10.
(Rcl nº 60.746/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/11/2023, p. 21/11/2023; grifos acrescidos). 
    10. Confira-se, também, os seguintes julgados: Rcl nº 56.025/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/09/2023, p. 04/10/2023; Rcl 60.796/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2023, p. 04/08/2023; Rcl 59.594/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/05/2023, p. 11/05/2023.

    11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, respeitando-se o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.

Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 4 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator